Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710811-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DANIEL PEREIRA DE SOUSA, MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 19/6/2024 a 26/6/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora